Tribunal: TJMT
Processo: 1021481-82.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021481-82.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL DECESARO - CPF: 059.550.109-55 (ADVOGADO), ANDRE TONIAL - CPF: 029.637.331-19 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), RAFAELLA KARLLA DE OLIVEIRA BARBOSA JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE ARIPUANA MT (IMPETRADO), DANIEL DECESARO - CPF: 059.550.109-55 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), HELIO TONIAL - CPF: 029.637.321-47 (PACIENTE), EZIQUEL CORREIA DOS SANTOS - CPF: 681.333.329-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DO
ADVOGADO
CONSTITUÍDO.
MOTIVO JUSTIFICADO E INFORMADO COM ANTECEDÊNCIA RAZOÁVEL. DEFESA QUE SEMPRE COLABOROU COM O BOM ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 265, §1º, DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA.
PEDIDO JULGA
DO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA.

O indeferimento do pedido de redesignação
da sessão do Tribunal do Júri
, justifica
do

e

formulad
o pelo advogado

com antecedência razoável, configura cerceamento de
defesa, viola o direito à plenitude de defesa assegurado pela Constituição Federal
, porquanto o
Código de Processo Penal, em seu art. 265, §1º, permite a redesignação de sess
ão

plenária
em situaç
ão
excepcion
al
, especialmente quando
restar
comprovada a impossibilidade
do
comparecimento do
defensor
.

Pedido procedente, liminar ratificada, ordem concedida
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado pel
o

advogado Daniel
Decesaro
, em favor de
André
Toniel

e
Hélio
Toniel
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Aripuanã
/MT.

Colhe-se desta impetração que o
s
paciente
s
foram pronunciados pelo crime de homicídio qualificado,
com
a sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 27 de agosto de 2024, às 8h30.

Alega, o
impetrante
,

que
, apesar de ter requerido, em 2 de agosto de 2024, a
redesignação da sessão plenária do Tribunal do Júri, marcada para o dia 27 de agosto
,
sob o fundamento de que
estará
impossibilitado de comparecer à referida sessão devido a compromisso previamente agendado e devidamente comprovado nos autos,
porquanto

viaja
rá
no período de 22 a 28 de agosto de 2024
, a autoridade indigitada de coatora negou, indevidamente, o referido pleito
.

Alega

que a manutenção da data originalmente designada para o julgamento causa
rá
constrangimento ilegal aos pacientes,
que

serão
privados do direito à ampla defesa, uma vez que o defensor constituído, único advogado habilitado nos autos para atuação na sessão plenária, não pode
rá
comparecer à referida audiência.

Ressalta que a redesignação não ocasiona
ria
prejuízo ao Poder Judiciário, mormente porque os jurados

são
intimados por meio de grupo no aplicativo
WhatsApp
;
e a alimentação
que será
fornecida aos jurados ainda não
foi
preparada, havendo, portanto, tempo hábil para o adiamento
da sessão
plenária
.

A
lém disso, a comunicação
da for
ç
a policial, é realizada “
de modo digital (e-mail ou por meio do aplicativo “
WhasApp
”), sendo que a redesignação poderá ser informada por mera mensagem
”.

Registra que “
no que tange a argumentação

[do juízo]
“que o causídico aceitou defender os interesses dos réus, mesmo sabendo que na data do Júri tem viagem marcada”, por vezes a advocacia se depara por remoção de magistrados, redesignação de sessões por conta de férias, bem como de promoção, e ou até mesmo da ausência tanto de juízes e ou até membros do Ministério Público, sem qualquer irresignação, todavia, merece o mesmo tratamento quando se suscita um eventual adiamento
”
;

destacando
, outrossim,
que o pedido de adiamento foi realizado com antecedência suficiente para análise e visando minimizar eventuais prejuízos.

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente,
a suspensão da sessão plenária designada para o dia 27 de agosto de 2024, até que seja possível a participação do defensor constituído, de forma a garantir a plenitude da defesa
. E, no mérito,
a convolação da medida de urgência em definitiva, com a designação de nova data para a sessão do Tribunal do Júri.

O pedido de urgência foi deferido
,
por intermédio das razões que estão no ID 231746657. Solicitadas
as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 232811156, no qual informou que a decisão liminar foi cumprida,
t
endo
redesignada a sessão do Tribunal do Júri para o dia 16 de outubro de 2024, com início às 8h30.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se no parecer visto no ID
233689670
, pela prejudicialidade desta ação mandamental, ao argumento de que a sessão do
T
ribunal do
J
úri foi redesignad
a
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório, o
pedido de redesignação da sessão plenária do Tribunal do Júri

foi indeferido pela autoridade coatora, mesmo após a comprovação de justa causa para o não comparecimento do
defensor constituído
dos pacientes
,

no caso, o

impetrante,
circunstância
, essa, que,
em princípio,
consubstancia
violação ao direito à
plenitude de
defesa garantido pela Constituição Federal.

A propósito, em relação ao tema,
é imperioso
asseverar
que
é admissível a redesignação da sessão plenária do Tribunal do Júri em situaç
ão
excepciona
l
em que restar comprovada a impossibilidade
do
comparecimento do advogado constituído, especialmente quando o pedido
for
formulado com razoável antecedência e devidamente justificado
, nos termos do
art. 265, §1º, do Código de Processo Penal
, como sói ser no caso destes autos
.

Nesse contexto,
considerando que
o advogado

dos pacientes
vem cumprindo as formalidades
de estilo
,
contribuindo para o julgamento célere da ação penal
;

que
até o momento,
não
praticou
qualquer ato protelatório
;

e, especialmente
,
tendo em vista
que o pleito de redesignação da sessão do
Tribunal do
Júri foi
deduzido
com mais de 20 (vinte) dias de antecedência, demonstrando
a
boa-fé
do
causídico
, o certo é que a
manutenção da data inicialmente marcada para a sessão plenária, sem a participação do defensor constituído, constitui evidente cerceamento de defesa
sofrido pelos pacientes
,
circunstância, essa, que
configura constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

Mutatis
m
utandi
, veja-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO.
ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MOTIVO JUSTIFICADO. POSSIBILIDADE
. 1. A teor do artigo 362 do CPC,
a audiência poderá ser adiada se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar
. 2.
Audiência designada para a data de 29/10/2019. Em maio/2019
a procuradora do autor já havia contratado pacote de viagem para o período de 22/10/2019 a 01/11/2019, sendo posteriormente emitidos os bilhetes aéreos para 22/10/2019 a 10/11/2019
.

3. No caso, vislumbro a presença de prejuízo ao agravante, pois se trata de audiência para oitiva de testemunhas,
sendo a procuradora do autor a única constituída no feito
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (ARTIGO 932, INC.
V, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL).

(TJ-RS - AI: 70083057208 RS, Relator: Leonel Pires
Ohlweiler
, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS -
TRIBUNAL DO JURI
- AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO -
PEDIDO DE ADIAMENTO - COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO DO RÉU - ART. 265 CPP
- VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - ORDEM CONCEDIDA.
Demonstrada a impossibilidade de comparecimento do defensor constituído pelo réu à Audiência de Instrução e Julgamento na data designada e tendo o pedido de adiamento do ato processual formulado tempestivamente pela defesa técnica, a redesignação da audiência é medida imperiosa, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa
.
(
TJMG
- Habeas Corpus
Criminal 1.0000.18.046654
-2/000, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro
Caires ,
2ª Câmara Criminal – 4.6.2018)
Destacamos

Finalmente,
é imperioso asseverar que, dando cumprimento
a
liminar deferida
por este magistrado,
em 9 de agosto de 2024,

a autoridade indigitada de coatora redesignou a sessão do Tribunal do Júri para o dia
16 de outubro de 2024, às 8h30.

Posto isso,
em dissonância do parecer,
julgo procedente
o pedido deduzido
em favor de
André
Toniel

e
Hélio
Toniel
; por consequência,

concedo
a ordem de
habeas corpu
s
almejada
,
confirmando a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024